Tribunal: TJDFT
Processo: 0714248-73.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. ABUSIVIDADE.

1. Conforme pacífico entendimento firmado pelo colendo STJ, “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).

2. A revisão judicial dos juros remuneratórios contratuais pressupõe inequívoca demonstração da abusividade em relação a média praticada pelo mercado. Precedente. Verificando-se que a taxa de juros contratada encontra-se dentro da faixa apurada pelo Banco Central do Brasil no período, não se permite extrair a afirmada abusividade na sua cobrança.

3. Apelação não provida.